Tribunal: TJBA
Processo: 2000104-86.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000104-86.2026.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: VALDINEI JESUS DA CONCEIÇAO Advogado(s): Dr. Marcelo José Cruz Paiva Júnior AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM ANDAMENTO. FUNDAMENTO EXCLUSIVO PARA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. SUPERVENIÊNCIA DE ARQUIVAMENTO DOS PADS 65/2023 e 60/2025, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto pela defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA que homologou atestado de pena e manteve o indeferimento do pedido de progressão de regime ao apenado, sob o fundamento da existência de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 65/2023) em andamento. 2. O agravante cumpre pena unificada de 42 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão, atualmente em regime fechado, em razão de múltiplas condenações, predominantemente por crimes de roubo. O atestado de pena indicou 18/04/2024 como data provável para progressão de regime. 3. A defesa sustenta o cumprimento do requisito objetivo e a presença do requisito subjetivo, comprovado por atestado de boa conduta carcerária, afirmando que a decisão agravada se baseou exclusivamente na existência de PAD em curso, o que configuraria antecipação de sanção disciplinar. 4. No curso do processamento do agravo, sobreveio informação de que os PADs nº 65/2023 e nº 60/2025 foram arquivados por ausência de provas de autoria, circunstância que altera o suporte fático que fundamentou a decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se a existência de Procedimento Administrativo Disciplinar em andamento, desacompanhada de conclusão acerca da prática de falta grave, constitui fundamento idôneo para indeferir progressão de regime ao apenado que já cumpriu o requisito objetivo e apresenta atestado de boa conduta carcerária. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A progressão de regime exige o cumprimento do requisito objetivo (fração da pena) e o requisito subjetivo (bom comportamento carcerário), conforme estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal. 7. A existência de procedimento administrativo disciplinar ainda em apuração não equivale à prática de falta grave, por representar apenas mecanismo de investigação administrativa. A utilização desse fato como fundamento exclusivo para negar benefício executório configura antecipação de juízo de culpabilidade, em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. 8. No caso concreto, o apenado apresenta atestado de conduta carcerária classificada como “boa”, expedido pela autoridade penitenciária competente, inexistindo registro de falta disciplinar reconhecida. 9. Ademais, os PADs que motivaram o indeferimento foram posteriormente arquivados por ausência de provas de autoria, inclusive com fundamento na impossibilidade de individualização das condutas e na vedação de sanções coletivas prevista no art. 45, § 3º, da Lei de Execução Penal. 10. O arquivamento dos procedimentos disciplinares elimina o único fundamento utilizado na decisão agravada, não subsistindo elemento concreto que desabone a conduta do apenado ou impeça a progressão de regime. 11. Demonstrado o cumprimento do requisito temporal e inexistindo registro válido de falta grave, a manutenção do regime mais gravoso configura constrangimento ilegal na execução da pena, devendo ser reformada a decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Agravo em execução conhecido e provido, para reformar a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA e deferir a progressão do apenado para o regime semiaberto, diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal. Tese de julgamento: “1. A existência de Procedimento Administrativo Disciplinar em andamento, sem conclusão pela prática de falta grave, não constitui fundamento suficiente para indeferir progressão de regime. 2. O arquivamento do PAD por ausência de provas de autoria afasta eventual juízo negativo sobre o requisito subjetivo da execução penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 7.210/1984, arts. 45, § 3º, e 112. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 955.652, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº. 2000104-86.2026.8.05.0080, em que figura, como Agravante VALDINEI JESUS DA CONCEIÇÃO, e como Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente Agravo em Execução e DAR PROVIMENTO, para reformar a decisão vindicada e, por via de consequência, DEFERIR o pedido de progressão de regime, por ter o apenado preenchido os requisitos legais previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 23 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06